Tribunal: STF
Processo: RE 1441230
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO PROVISÓRIA A PEDIDO. MP/RN. DOENÇA DE PESSOA DA FAMÍLIA. INTERESSE CONCORRENTE DA ADMINISTRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONGÊNERE. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE TRANSFERÊNCIA À NECESSIDADE DE CUIDADOS COM A GENITORA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.



    1. Remessa Necessária e Apelação interposta pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - RN em face da sentença que, ratificando a liminar, concedeu parcialmente a Segurança, acatando o pedido subsidiário, para determinar que a Autoridade Coatora providenciasse a transferência do Impetrante do curso de Medicina, do Campus de Caicó/RN para o Campus de Natal/RN, enquanto perdurasse a remoção provisória no âmbito do MP/RN, em razão do estado de saúde de sua genitora e desde que não houvesse outro óbice para tanto além dos discutidos nos presentes autos.



    2. Aduz o Impetrante, Técnico do Ministério Público Estadual - Área Administrativa, posto em Lotação Temporária/RN, que foi aprovado no Processo Seletivo de Vagas Residuais 2019.2, organizado pela COMPERVE - UFRN, para o Curso de Medicina - Bacharelado - MULTICAMPI (Caicó, Currais Novos e Santa Cruz); e passou, então, a cursar Medicina no Campus de Caicó/RN.



    3. Diz que, em meados de junho e julho de 2020, foi surpreendido com a descoberta de uma séria doença da sua mãe, que foi diagnosticada com Aneurisma de Aorta Abdominal (CID 10: I71.4), sendo pessoa idosa e dependente unicamente do Impetrante, e que houve indicação Médica para que a sua mãe residisse próximo aos grandes centros urbanos, dotados de Hospitais de grande porte, pois, no caso de rompimento do aneurisma, haveria poucos minutos para socorrê-la a um Hospital que tivesse cirurgião geral vascular de plantão, ou seja, em caso de demora, ocorreria o óbito de sua genitora.



    4. Relata que expôs a situação à Administração Superior do MPRN e formulou Requerimento Administrativo para que fosse determinada a sua remoção para a cidade de Natal/RN, a fim de acompanhar a sua mãe, tendo sido realizada Perícia Médica Oficial pelo IPE/RN e confeccionado Laudo da Assistência Social do MP/RN, e fora deferido o pedido de remoção temporária para Natal/RN, a partir de 25 de junho de 2021.



    5. Informa que protocolou junto à UFRN pedido de transferência compulsória do Campus Caicó/RN para o Campus Natal/RN (Processo n. 23077.083724/2021-25); porém, seu pleito foi negado, sob o argumento de que não estariam atendidos os requisitos do art. 151 do Regulamento de Graduação da UFRN, "por não se tratar de comprovada transferência ou remoção ex officio, de caráter compulsório e não por solicitação ou escolha do interessado, de servidor público federal ou militar das Forças Armadas".



    6. Destaca que foi avaliada a possibilidade de se tentar a mobilidade interna voluntária, conforme previsto no regulamento da graduação. No entanto, essa previsão existe apenas formalmente, tendo em vista que nos anos de 2019, 2020 e 2021 não foi disponibilizada qualquer vaga nesse sentido para Medicina no Campus de Natal/RN. Segue alegando que a sua remoção ocorreu por fatos alheios à sua vontade, de modo que deve ser garantido o direito à transferência compulsória do curso de Medicina para o Campus Natal/RN.



    7. O art. 147 da Resolução n. 171/2013 - CONSEPE estabelece que a "transferência compulsória é o ato decorrente da transferência, para a UFRN, do vínculo que o estudante de curso de graduação mantém com a instituição de origem nacional ou estrangeira, independente da existência de vaga e de prazo para solicitação".



    8. No tocante aos requisitos a serem cumpridos para a transferência compulsória, dispõe o art. 151 do mesmo ato normativo: "Art. 151. A transferência compulsória é concedida quando atendidos os seguintes requisitos: I - tratar-se de comprovada transferência ou remoção ex officio, de caráter compulsório e não por solicitação ou escolha do interessado, de servidor público federal ou militar das Forças Armadas, acarretando mudança de residência da região onde tinha o vínculo atual com o curso de graduação para a área de atuação da UFRN; II - o acesso inicial ao ensino superior tiver ocorrido mediante processo seletivo reconhecido como válido pela legislação federal vigente; III - a transferência ou remoção ex officio de que trata o inciso I tiver ocorrido após o ingresso do estudante na instituição de origem; IV - o interessado na transferência não estiver se deslocando para assumir cargo público em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança; V - o curso do requerente na instituição de origem for legalmente reconhecido ou autorizado; e VI - a instituição inicial do requerente for pública."



    9. Na hipótese, a UFRN negou o pedido de transferência compulsória do Impetrante/Apelado por ele não se enquadrar no conceito de Servidor Público Federal, bem como por entender a Instituição de Ensino que a remoção deferida pelo MP/RN não ocorreu ex officio.



    10. No atinente ao primeiro ponto, observa-se que, de fato, a Lei n. 9.536/97 autoriza a transferência ex officio de alunos entre Instituições vinculadas a qualquer Sistema de Ensino, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, quando se tratar de Servidor Público Federal Civil ou Militarestudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o Município onde se situe a Instituição recebedora. Todavia, apesar de a referida legislação fazer menção apenas a Servidor Público Federal, a jurisprudência pátria tem entendido que no conceito de servidor público deve-se inserir não somente os Federais, mas também aqueles que possuem vínculo com os Estados e com os Municípios.



    11. De acordo com o documento de Id. 4058400.10350923, a transferência do servidor ocorreu com base no art. 36, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 122/1994, que preconiza o seguinte: "Dá-se a remoção, a pedido, para outra localidade, independentemente de vaga, quando necessário ao servidor acompanhar cônjuge ou companheiro, ou por motivo de sua própria saúde ou da do cônjuge, companheiro ou dependente, comprovado por junta médica oficial."



    12. Observa-se da documentação acostada aos autos, que o desfecho do Processo Administrativo foi deveras demorado, em que aferido, inclusive após visita da Assistente Social da Instituição à casa da genitora do Impetrante, a necessidade de sua remoção para Natal para residir com a mesma, a fim de lhe prestar os cuidados necessários à manutenção de sua saúde. Assim, embora o texto da Lei Estadual se refira à remoção a pedido, a jurisprudência tem entendido que, em casos de remoção por motivo de saúde próprio ou de familiar, o ato não se dá por mera conveniência do servidor, devendo o caso ser analisado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a entender que, nessas hipóteses, há interesse concorrente da Administração.



    13. Evidenciado, portanto, o preenchimento dos requisitos, para a transferência, provisória, do Impetrante, do Campus de Caicó/RN para o Campus de Natal/RN, enquanto perdurar a remoção provisória no âmbito do MP/RN em razão do estado de saúde de sua genitora.



    14. Apelação e Remessa Necessária improvidas. Sem honorários recursais, por se tratar de Mandado deSegurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput; 206, I; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 207 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente